Tribunal: TJSP
Processo: 3000912-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária até 25/03/2015 – Inadmissibilidade – Eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade pronunciada nas ADIs 4.357 e 4.425 restrita a feitos com precatório já expedido – Recurso desprovido.